Tribunal: TJMT
Processo: 1012922-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012922-78.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
GENERINO AMERICO GOMES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, § 9o, e no art. 147, ambos do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.
Como primeira causa de pedir da presente impetração, assevera o firmatário do remédio heroico ser ilegal a prisão preventiva imposta ao paciente, porque teria sido decretada de ofício pelo d. magistrado singular, o que, desde a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19, é vedado em qualquer fase da persecução penal por violar o sistema acusatório e as normas previstas no art. 3o-A e no art. 311, ambos do CP.
Lado outro, alega que a fundamentação despendida no decreto prisional é inidônea, ao argumento de que estaria lastreada em meras especulações da d. autoridade tida por coatora de que o quadro poderia evoluir para uma conduta ilícita mais grave, em razão da ameaça de morte supostamente proferida pelo paciente em face da ofendida, o que é insuficiente para evidenciar o periculum libertatis.
Ainda nessa ordem de ideias sustenta a inexistência de hipótese autorizadora do art. 313 do CPP, uma vez que a soma das penas máximas previstas abstratamente para os crimes imputados não supera 04 (quatro) anos e, embora envolvam violência doméstica e familiar, descabe falar em garantia das medidas protetivas de urgência, haja vista não terem sido fixadas anteriormente em favor da vítima, a qual, inclusive, teria manifestado a falta de interesse em tais providências, tendo sido invocado o art. 12-C, §2o, da Lei n.o 11.340/06 para justificar o enclausuramento provisório, que “vem sendo duramente criticado em sede doutrinária”, por ser inconstitucional, uma vez que autoriza a prisão ex lege, “tantas vezes afastada pelo STF”, a exigir que seja interpretado em conjunto com os artigos 312 e 313 do CPP.
Outrossim, defende que a custódia cautelar se apresenta desproporcional em relação a solução de mérito da ação penal a ser eventual e futuramente ajuizada em 1o grau, uma vez que, em sua intelecção, acaso o paciente seja condenado, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, o que torna a sua manutenção em cárcere provisório violadora ao princípio da homogeneidade.
Por fim, aduz que o encarceramento provisório do increpado no atual momento pandêmico vivenciado, não está coadunado com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, que prevê “a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva”, representando um risco a sua saúde, em razão das conhecidas superlotação e situação sanitária precária existente nos estabelecimentos prisionais, a facilitar sobremaneira a propagação do coronavírus.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, relaxando ou revogando a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimente das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 46761450 ao ID 46761452.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, diversamente do que alega o impetrante, ressai da prova pré-constituída que o d. Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do paciente, como se verifica no documento acostado sob o ID 46761450 - Pág. 26/28.
E mesmo que assim não fosse, ressalto que, conforme dicção do art. 310, inc. II, do CPP, é autorizado ao d. julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a custódia em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma processual legal, sem que isto viole o sistema acusatório, mesmo porque forçoso reconhecer que a ratificação do flagrante pela d. autoridade policial e a remessa do preso à disposição da Justiça se constitui representação implícita pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Lado outro, em exame perfunctório da decisão combatida, verifiquei que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do segregado no cometimento dos crimes imputados, uma vez que, após uma prévia discussão com a ofendida, teria a agredido fisicamente e a ameaçado de morte, a exigir a manutenção dele em cárcere provisório para proteger a integridade física e psíquica da ofendida, no intuito de evitar que haja uma progressão nas condutas ilícitas, tão comum em delitos envolvendo violência doméstica e familiar, garantindo, dessa forma, a ordem pública.
À vista disso, nesse momento prévio, não encontro motivos para revogar a custódia cautelar imposta ao paciente, porquanto não comprovada de plano a flagrante ilegalidade do decreto segregatício, que, aparentemente, está lastreado em elementos concretos que revelam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, e satisfazem os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e 313, ambos do CPP.
E, conquanto o somatório das penas máximas previstas abstratamente aos crimes imputados não ultrapassa quatro anos, inexiste nos autos eletrônicos documento hábil que comprove de forma cabal que o sujeito não ostenta condenação definitiva por crime doloso, a persistir dúvida quanto à possibilidade de preenchimento da condição de admissibilidade da medida extremada previstas no art. 313, II, do CPP.
Com isso, por ora, apresenta-se temerária a soltura do paciente, uma vez que demonstrada a necessidade da providência extremada para a segurança da ofendida e também porque, diversamente do sustentado pelo impetrante, a prisão preventiva possui natureza processual, de modo a não guardar vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu.
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois, como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim não garante imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Nessa toada, em uma análise apressada dos autos, própria da fase inicial, não encontro razões para conceder a liberdade provisória ao paciente, em razão do atual momento pandêmico vivenciado, pois a medida não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, visto que os delitos imputados envolvem violência e grave ameaça; inexistem evidências de que está inserido no grupo de risco ou acometido por doença grave que o deixa com a saúde extremamente debilitada, sem que o tratamento adequado possa ser despendido pela unidade prisional; e nada indica estar recolhido em estabelecimento carcerário inadequado, com instalações que favoreçam a propagação do coronavírus.
Além do mais, o impetrante não trouxe aos autos prova que demonstre a indispensabilidade da retirada do favorecido nessa ordem do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde, a impedir que se considere a sua soltura, sob o argumento genérico de que corre risco de ser contaminado pelo novo coronavírus na unidade prisional em que está recolhido, em razão da conhecida superlotação e precariedade sanitária do sistema penitenciário brasileiro, que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem presos, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GENERINO AMERICO GOMES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator